Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-29.2022.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000992-29.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDA MOTA DE SOUZA - CPF: 931.811.831-72 (APELADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), JOSE BARROS DA SILVA - CPF: 662.587.238-53 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000992-29.2022.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante:
José Barros da Silva.

Apelada:
Geralda Mota de Souza.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARRENDAMENTO RURAL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, trata-se de arrendamento rural para exploração pecuária, firmado entre particulares, de modo que as partes não se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor, restando evidente a inexistência de relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Não há limitação legal da multa contratual em contratos particulares que não são regidos pelo CDC, ficando autorizado às partes pactuarem livremente seu valor, conforme preceitua os arts. 408 e 412, ambos do C. Civil, entretanto, a redução equitativa da multa pelo magistrado é permitida, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessiva nos termos do art. 413, do mesmo Codex, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000992-29.2022.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante:
José Barros da Silva.

Apelada:
Geralda Mota de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Barros da Silva visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedente a ação de cobrança para o fim de condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da obrigação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Insurge-se o
apelante
aduzindo, em suma, que o objeto da ação é exclusivamente a cobrança da multa contratual prevista na cláusula sexta do contrato de arrendamento de pastagens firmado entre as partes, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), e que foi comtemplado na sentença guerreada. Alega que a multa cobrada é totalmente ilegal e leonina, pois, representa mais de 30% do valor total do arrendamento firmado.

Afirma, ainda, que o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor é claro e prevê que as cláusulas contratuais referentes a fornecimento de produtos e serviços que sejam abusivas ao consumidor são nulas de pleno direito. Todavia, caso não declarada a nulidade da referida cláusula sexta do contrato de arrendamento rural, seja, então, modificada para fixar em 2% do valor do saldo do contrato não cumprido. Aduz, ainda, que o art. 413 do CC prevê que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz/tribunal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 186858152).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000992-29.2022.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante:
José Barros da Silva.

Apelada:
Geralda Mota de Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Geralda Mota de Souza ajuizou ação de cobrança contra José Barros da Silva, aduzindo, em apertada síntese, que as partes celebraram contrato de arrendamento de um imóvel rural pelo prazo de 02 (dois) anos, com início de vigência em 22.09.2021 e término em 22.09.2023.

Aduz que o valor mensal acordado era de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o réu ainda ficou responsável pela reforma dos pastos e todas as despesas necessárias para a manutenção da área explorada durante a vigência do contrato. Todavia, o requerido rescindiu o acordo firmado, desocupando o imóvel em 04.03.2022, deixando de cumprir o entabulado quanto ao prazo de vigência. Ainda, depreciou o bem ao colocar quantidade de gado superior ao que o imóvel suportava.

Ao final, pugnou pela condenação ao pagamento da multa contratual pela rescisão antecipada, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Devidamente citado, o réu não apresentou contestação (certidão – id. 186857691).

Após o regular processamento do feito, o douto magistrado
a quo
decretou a revelia da parte requerida e julgou procedente a ação de cobrança para o fim de condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da obrigação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC (id. 186857695).

Irresignado insurge-se o apelante alegando que a multa cobrada é totalmente ilegal e leonina, pois, representa mais de 30% do valor total do arrendamento firmado. Afirma, que deve ser aplicado o CDC ao caso, declarando nula a cláusula abusiva ou sendo reduzida para 2% ao valor do saldo não cumprido. Aduz, ainda, que o art. 413 do CC prevê que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz/tribunal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
o caso vertente trata de contrato de arrendamento rural para exploração pecuária, firmado entre particulares, de modo que as partes não se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor, restando evidente a inexistência de relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na espécie. Nesse sentido:

“
ARRENDAMENTO RURAL – Contrato visando exploração de pastagens - Ação de cobrança de alugueres – Insurgência contra sentença de acolhimento do pedido – Alegação recursal de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova oral – Prova do pagamento dos alugueres que se faz por meio de documentos – Impossibilidade, ressalvadas hipóteses excepcionais, de demonstração de pagamento por testemunhas – Exegese dos arts. 227 e 317 do Código Civil - Prejudicial rejeitada – Multa Moratória – Redução - Impossibilidade -
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na contratação de arrendamento rural
- Sentença mantida - Recurso Improvido, com observação
.” (TJSP, RAC n.º 1008322-37.2015.8.26.0302, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 18.01.2018 – destaquei).

Visto isso, é cediço que a multa contratual trata-se de uma obrigação acessória pela qual os contratantes se obrigam no caso de descumprimento do contrato ou de qualquer uma de suas cláusulas, possuindo ainda
função intimidatória, visando estimular o cumprimento da obrigação no tempo e na forma estipulada, encontrando amparo legal nos arts. 408 e seguintes, todos do C. Civil.

Outra não é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, confira,
verbis
:

“
2. Conceito. Cláusula penal, também chamada de pena convencional, é pacto acessório à obrigação principal, no qual se estipula a obrigação de pagar pena ou multa, para o caso de uma das partes se furtar ao cumprimento da obrigação principal. Como é pacto acessório, subordina-se à obrigação principal. As duas funções principais da cláusula penal são: a) obrigar o devedor a cumprir a obrigação principal (cláusula penal compulsória); b) fixar previamente as perdas e danos no caso de descumprimento (cláusula penal compensatória)
” (Código Civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2009) .

Dessa forma, em se tratando de contrato de arrendamento rural para exploração pecuária, não há limitação legal da multa contratual, ficando autorizado às partes pactuarem livremente seu valor, conforme preceitua os arts. 408 e 412, ambos do Código Civil, vejamos,
verbis
:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não

pode exceder o da obrigação principal”.

Entretanto, a redução equitativa da multa pelo magistrado é permitida, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, conforme previsto no art. 413, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Por conseguinte, a limitação da multa contratual reside no juízo de equidade do magistrado, em razão da norma insculpida no aludido dispositivo legal, devendo ser realizada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes contratantes.

Destarte, na hipótese dos autos, vê-se que a multa ajustada entre as partes na cláusula sexta, para o caso de rescisão antecipada do contrato de arrendamento, foi de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e acolhido integralmente pela sentença.

In casu
, é possível verificar que o contrato foi estipulado por prazo determinado de 02 anos, com início de vigência em 21.09.2021 e valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, conforme informado pela autora, o requerido rescindiu o contrato em 04.03.2022, ou seja, com apenas 06 meses, restituindo o imóvel à apelada.

Dito isso, não é necessário que a redução da multa guarde correspondência matemática exata com a proporção da obrigação descumprida, mas, no caso, não se vê qualquer excepcionalidade a autorizar a aplicação de multa vultosa de R$36.000,00.

Assim, considerando que a pacto foi firmado entre pessoas em igualdades de condições negociais, mas que durante a relação contratual, houve a rescisão injustificada pelo apelante com apenas 06 meses, entendo como proporcional e razoável que o valor da multa penal seja reduzido em 50% (cinquenta por cento), correspondendo à R$18.000,00 (dezoito mil reais).

O referido valor se mostra justo e adequado para cobrir eventual prejuízo sofrido pela apelada em razão da rescisão antecipada do contrato, além de consentâneo com a realidade dos autos.

De mais a mais, repiso, não existe estipulação na lei para que haja uma correspondência matemática entre o grau de adimplemento da obrigação principal do contrato e o grau de redução da cláusula penal pelo juízo, como pretende o apelante.

Já tive oportunidade de votar em caso semelhante,
in verbis:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – CDC - INAPLICABILIDADE – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 413, DO C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato de arrendamento rural realizado entre as partes, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de relação de consumo, uma vez que o pacto firmado pelos contendores é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que este, figurando no início da cadeia produtiva, e não como destinatário final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2º, da Lei n. 8.072/90.

O art. 413, do C. Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, independente da sua função ser compulsória ou compensatória. Precedentes do STJ
.”
(RAC n.º 0005505-43.2008.8.11.0055,

3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.02.2017 – destaquei).

A jurisprudência deste Tribunal segue o mesmo curso, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INDEMONSTRADO – CUMULAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENALIDADE – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

[...]

3. Já no que tange a redução do valor da cominação imposta na cláusula penal, assiste parcial razão ao requerido, ora apelante, haja vista que a obrigação principal foi cumprida em parte, de modo que, a teor do artigo 413 do Código Civil, reduzo o percentual de 20% (vinte por cento) da multa estabelecida na cláusula décima primeira (id. 113640468 – pág. 5) para o percentual de 10% (dez por cento)
.”
(RAC n.º 00000967220158110045, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO ARRENDADOR – INADIMPLEMENTO DO VALOR AJUSTADO – INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA AO ARRENDATÁRIO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - IMPOSITIVA REDUÇÃO (CC, ART. 413) - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
É perfeitamente cabível a incidência da multa compensatória contratualmente estipulada à hipótese de inexecução do negócio, contudo, mostra-se pertinente a redução equitativa da penalidade da penalidade ser manifestamente excessiva (CC, art. 413).
”
(RAC n.º 1028282-10.2021.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.04.2024 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para reduzir a multa penal e condenar o réu/apelante ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mantido os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024